Tribunal: STF
Processo: Rcl 57543
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Willian Anderson de Oliveira, contra ato do Juiz de Direito da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56.



    Em síntese, narra o reclamante o seguinte:



    “1. O reclamante está cumprindo pena em regime semiaberto, conforme decisão acostada e desde a data 19/02/2022, no entanto há 10 (dez) meses aguarda sua remoção para estabelecimento adequado à sua condição processual, conforme constatado em Relatório da Situação Processual Executória, dos autos e anexado a esta reclamação. 



    2. Atualmente o reclamante encontra-se constrito na Unidade Prisional de Anápolis, Estado de Goiás, em regime efetivamente fechado e sem perspectiva de remoção para local adequado, até mesmo porque o Sistema Penitenciário não dispõe de Presídio para os condenados em regime semiaberto, sendo a afronta a Súmula Vinculante 56. 



    3. A autoridade Judiciária de Anápolis, GO, através da Portaria de n° 01/2020, determina que o Regime Semiaberto na comarca de Anápolis, GO, deverá ser com Monitoramento Eletrônico, porque não dispõe de Unidade para o Semiaberto na cidade, e efetivamente tem demonstrado eficaz. 



    4. O E. Juízo, autoridade reclamada, não determinou que se aguardasse em regime aberto provisoriamente, até o surgimento de vaga no regime intermediário, ratificando assim o excesso em execução, que caracteriza nítido constrangimento ilegal, conforme se demonstrará adiante.”



    Ao final, requer:



    “a) a concessão liminar de ordem determinando a imediata adequação à condição pessoal do reclamante, transferindo-o para regime domiciliar ou em regime aberto até o surgimento da vaga, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão, Art. 989, III, CPC; 



    b) a intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito; 



    c) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinandose a colocação do reclamante em regime domiciliar ou aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de justiça.”



     Indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade reclamada. 



      É o relatório. Decido. 



    A presente reclamação aponta como parâmetros de controle a Súmula Vinculante nº 56 e o RE 641.320/RS. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos - , cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.“



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O enunciado contido na SV 56, possui o seguinte teor: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, esta Corte consignou que seriam 



    “aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16 - grifos nossos). 



    Ao apresentar o voto condutor do acórdão no caso paradigma, bem destacou Sua Excelência, o Relator, que, 



    “[d]e qualquer forma, não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento similar. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos. 



    O próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizavam importante trabalho. Em meu gabinete, são cinco sentenciados, que prestam ótimos serviços a este Tribunal, vinculados ao Programa Começar de Novo. 



    O trabalho externo vem, em alguma medida, como um benefício adicional ao preso do regime semiaberto, já que a legislação é restritiva quanto a esse ponto art. 37 da Lei 7.210/84. 



    O que é fundamental, de toda forma, é que o preso tenha a oportunidade de trabalhar. O trabalho é, simultaneamente, um dever e um direito do preso art. 39, V, e art. 41, II, da Lei 7.210/84” (grifos nossos). 



    Por fim, fixaram-se balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução, in verbis: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 



    Como se vê do cotejo de ambos os parâmetros supracitados, é certa a impossibilidade de se manter - por período superior ao necessário e razoável às medidas administrativas de transferência - apenado em regime mais severo do que naquele a que fez jus. Para cumprir esse enunciado, por exemplo, por falta de vagas, deverá o juízo adotar as medidas citadas no julgado supra. 



    Na espécie, verifico que o reclamante cumpre pena em estabelecimento penal adequado. Confira-se:



    “Após a comunicação da prisão do apenado na Comarca de Anápolis, em 19/02/2022, este Juízo autorizou a realização do recambiamento do sentenciado para o DF, determinando a comunicação com urgência, à SEAPE, para a adoção das providências cabíveis à efetivação da transferência do preso. 



    Nesse sentido, a SEAPE informou nos autos no dia 01/02/2023 que o recambiamento definitivo do apenado para o DF será realizado em breve. A Defesa inclusive, afirmou que teria obtido a notícia de que o recambiamento do apenado será realizado no mês de fevereiro de 2023. 



    Entendo oportuno destacar que o artigo 86 da Lei de Execuções Penais prevê a possibilidade da execução da pena em unidade diversa da Federação. No entanto, cumpre observar que tal medida se mostra condicionada à verificação do caso concreto, especificamente submetido à apreciação judicial, passando pelo exame de prudência do Juízo das Execuções, a quem cabe valorar a oportunidade e a utilidade da providência colimada para o bom andamento da expiação, condicionando-se o declínio da competência à existência, no Juízo declinado, de estabelecimento adequado e com disponibilidade para receber o sentenciado, não sendo, pois, direito incondicionalmente assegurado ao apenado. 



    Além disso, o sistema penitenciário do Distrito Federal dispõe de unidades prisionais destinadas aos presos definitivos em cumprimento de pena em regime semiaberto com e sem autorização aos beneficios extemos (Cm e CPP). 



    Ademais, relevante pontuar que o sentenciado está cumprindo pena em regime semi aberto, mas sem autorização aos beneficios externos, cuja análise e implementação estão condicionadas à efetivação do seu recambiamento definitivo para o sistema prisional do Distrito Federal, bem como à realização do exame criminológico. 



    Informo ainda, que a situação do sentenciado não se enquadra em nenhuma das hipóteses em que este Juízo autoriza o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, na fonna como ficou decidido nos autos do Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, especialmente por se tratar de condenação por crime hediondo. 



    Sendo essas as informações que reputo peltinentes à compreensão do caso sob exame, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos complementares que, porventura, façam-se necessários, ao tempo em que renovo os sinceros votos de consideração e estima pessoal..” (e-Doc. 41).



     



    Está, portanto, evidente que a decisão do juízo em nada destoa das diretrizes fixadas na Súmula Vinculante 56, não se podendo afirmar a inobservância das balizas estabelecidas no RE nº 641.320/RS.



    Com efeito, o requerente cumpre pena em presídio adequado, estando devidamente fundamentada a negativa de benefícios externos e de prisão domiciliar. 



    Não verificada, portanto, a alegada afronta, deve-se reconhecer a improcedência do pedido.



    Com essas considerações, firme na jurisprudência da Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno, nego seguimento à presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente